Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. COMUTAÇÃO DA PENA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. INDULTO. POSTERGAÇÃO DA PROGRESSÃO. PREJUÍZO PARA A APENADA. REVOGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado que a apenada não preencheu o requisito objetivo relativo ao cumprimento de 1/4 (um quarto) da pena, não há como se conceder a comutação da pena pretendida.
2. Deve ser revogada a decisão concessiva de indulto quando constatado que, em razão dele, a apenada foi prejudicada com a postergação da progressão de regime em sete meses.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.